Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - EXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO ANTERIOR ANULADO. NOVA DECISÃO PROFERIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em que alega a contradição no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos, tendo em vista tratar de matéria diversa daquela discutida nos autos. O acordão anterior versou acerca de pagamento da terceira parcela do reajuste salarial, sendo que na presente demanda discute-se o direito ou não ao recebimento do adicional de insalubridade. Requer, portanto, seja sanada a contradição e declarado nulo o acórdão, e que seja proferida nova decisão com os fundamentos e objeto da presente ação.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Com razão a embargante.
4. Os presentes embargos apontam erro material e contradição, tendo em vista que o acórdão anterior, de fato, trata de matéria diversa daquela discutida nos presentes autos. Portanto, considera-se anulado o acórdão anterior, que julgou os embargos de declaração anteriormente opostos.
5. Passo a proferir novo julgamento acerca da presente demanda, que trata do pedido do autor ao recebimento do adicional de insalubridade. Verifica-se que a sentença julgou procedente o pedido e, em recurso inominado, a sentença foi modificada e julgado improcedente o pedido autoral. A parte autora interpôs embargos de declaração, com efeitos modificativos, alegando contradição no julgado, pois a administração tinha ciência da atividade insalubre exercida pelo embargante, bem como do requerimento administrativo.
6. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada no caso sob análise. O vício apontado deve estar contido no próprio julgamento, o que não ocorreu, pois restou fundamentado que para caracterizar a atividade laboral como insalubre, necessária se faz a perícia no local de trabalho, o que não restou demonstrado no caso.
7. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
8. Resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
9. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS no sentido de anular o acórdão anterior.
11. Proferida nova decisão, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.